Tribunal: TRF3
Processo: 0008833-75.2011.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
352/907)

0008833-75.2011.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0008833-75.2011.4.03.6119

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. TEMA 137 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela impetrante e pela União Federal – Fazenda Nacional, bem como remessa necessária, em mandado de segurança que objetiva afastar a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre determinadas verbas trabalhistas, entre elas valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento por doença ou acidente, salário-maternidade, férias gozadas e terço constitucional de férias, além de reconhecer o direito à compensação de valores recolhidos indevidamente.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento do empregado por motivo de doença ou acidente e sobre o adicional constitucional de férias, bem como declarar o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, observadas as limitações legais.

3. Em julgamento anterior, a Segunda Turma negou provimento às apelações das partes e deu parcial provimento à remessa necessária para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, observadas as limitações legais. Embargos de declaração foram rejeitados. Após interposição de recursos especial e extraordinário, os autos retornaram à Turma para eventual juízo de retratação em razão de precedentes vinculantes do STF e do STJ.

4. A Segunda Turma realizou juízo de retratação para adequação do acórdão às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 72 e 985 da repercussão geral. Sobreveio nova devolução dos autos pela Vice-Presidência da Corte para exame de eventual juízo de retratação quanto ao prazo prescricional aplicável à repetição de indébito tributário, à luz do Tema 137 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável ao direito de repetição ou compensação de indébito relativo a tributos sujeitos a lançamento por homologação em ação ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.269.570/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 137), fixou entendimento de que, para as ações ajuizadas a partir de 9/6/2005, aplica-se o art. 3o da Lei Complementar no 118/2005, segundo o qual o prazo prescricional é de cinco anos contados do pagamento antecipado do tributo sujeito a lançamento por homologação.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 566.621, também firmou orientação no sentido de que o prazo decenal se aplica apenas às ações ajuizadas antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, enquanto às ações propostas após 9/6/2005 incide o prazo prescricional quinquenal.

8. No caso concreto, o mandado de segurança foi ajuizado em 24/8/2011. A data é posterior ao termo inicial de aplicação do prazo quinquenal previsto na Lei Complementar no 118/2005.

9. Verifica-se, portanto, divergência entre o acórdão anteriormente proferido e a orientação firmada em recurso repetitivo. A situação autoriza o juízo positivo de retratação para adequar o julgado ao entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Em juízo de retratação, embargos de declaração parcialmente acolhidos para integrar o acórdão e reconhecer a aplicação do prazo prescricional de cinco anos para a compensação de indébito tributário, mantidos os demais aspectos do julgado.

Tese de julgamento: “1. Para ações ajuizadas após 9/6/2005, o prazo prescricional para repetição ou compensação de indébito relativo a tributos sujeitos a lançamento por homologação é de cinco anos, contados do pagamento antecipado. 2. A orientação firmada no Tema 137 do STJ impõe a adequação do acórdão em juízo de retratação quando verificada divergência quanto ao prazo prescricional aplicável.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 150, §1o; CTN, art. 168, I; Lei Complementar no 118/2005, art. 3o; CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 04.08.2011; STJ, REsp 1.269.570/MG, Primeira Seção, Tema 137; STJ, AgRg no REsp 1.014.383/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.09.2008.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0008833-75.2011.4.03.6119

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação/remessa necessária interposta por SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS LTDA./SOFAPE S.A. e por UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL, nos autos de mandado de segurança no qual se objetiva afastar a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre determinadas rubricas trabalhistas, notadamente os valores pagos nos quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença/auxílio-acidente, salário-maternidade, férias gozadas e terço constitucional de férias, bem como declarar o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre os valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento do empregado por motivo de doença ou acidente e sobre o adicional constitucional de férias, bem como reconhecer o direito da impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos a esses títulos, observadas as limitações legais aplicáveis (ID 233950267, págs. 190/198).

A impetrante e a União Federal interpuseram recurso de apelação (ID 233950267, págs. 207/232 e 260/279) e, com contrarrazões, subiram os autos a este C. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Em julgamento anterior, a C. Segunda Turma negou provimento às apelações das partes e deu parcial provimento à remessa necessária para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, observadas as limitações legais pertinentes (ID 234038466, págs. 82/97). Em face do acórdão, as partes opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 234038466, págs. 186/191).

Após a interposição de recurso especial e recurso extraordinário pela impetrante e pela União Federal (ID 234038466, págs. 193/285), a Vice-Presidência desta C. Corte devolveu os autos à Turma Julgadora para verificação de eventual juízo de retratação, em razão da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 72 e 985 da repercussão geral (ID 234038466, págs. 326/328).

Na ocasião, a E. Relatora determinou o sobrestamento do feito, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC, em razão da pendência de julgamento do Tema 985, julgado em regime de repercussão geral no Recurso Extraordinário 1.072.485, pelo C. STF.

Com o levantamento da suspensão, a C. Segunda Turma, em juízo de retratação, reconheceu a necessidade de adequação do acórdão anteriormente proferido à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no tocante à declaração de inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade (Tema 72) e à legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, com modulação de efeitos a partir de 15/9/2020 (Tema 985) (ID 341100251).

Na sequência, a Vice-Presidência desta C. Corte devolveu os autos à Turma Julgadora para verificação de eventual juízo de retratação, em razão da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 137, relativo ao prazo prescricional para repetição do indébito tributário para as ações ajuizadas posteriormente ao advento da Lei Complementar no 118/2005 (ID 345491013).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A Vice-Presidência desta C. Corte devolveu os autos a esta Turma Julgadora para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, tendo em vista o julgamento do REsp n° 1.269.570/MG pelo E. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 137), estabeleceu a seguinte tese: "Para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1o do CTN.".

A Lei Complementar no 118/2005 estabeleceu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar do efetivo recolhimento, para o contribuinte repetir ou compensar o indébito tributário.

A questão encontra-se superada no E. Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 566621, decidindo que, nas ações ajuizadas anteriormente à sua vigência, aplica-se o prazo decenal e, às posteriores a 9/6/2005, o prazo quinquenal.

Neste sentido vem seguindo a remansosa jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, considerando que a regra tem perfeita aplicação aos processos ajuizados após a entrada em vigência da referida lei.

Corroborando o sentido acima explicitado, colaciono julgados do STF e STJ:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 05 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.” (STF - Tribunal Pleno - RE 566621/RS - Rel. Min. Ellen Gracie - j. 04/08/2011 - Publ. Dje 11/10/2011) - grifos acrescidos

“PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PROPOSITURA DA DEMANDA ULTERIOR À 'VACATIO LEGIS' DA LC N. 118/05 - PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. 1. O estabelecimento de prazo prescricional qüinqüenal para se pleitear a repetição de tributos recolhidos indevidamente, na hipótese da propositura da demanda ocorrer posteriormente à 'vacatio legis' da Lei Complementar n. 118/2005; traduz, em essência, a controvérsia dos autos. 2. Em função do imperativo deôntico-legal, o implexo lógico-jurídico determina a identificação de um fato jurídico relevante no antecedente, no caso, o início da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, para implicação relacional no conseqüente; qual seja: prescrição qüinqüenal para a pretensão de devolução ou repetição de tributos recolhidos indevidamente. 3. Na hipótese vertente, ao contrário da pretensão disposta no agravo sub examen, inequívoco o entendimento da Seção de Direito Público do STJ, ao considerar que, na hipótese de tributos sujeitos à homologação, quando a demanda for proposta depois da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/05 (9.5.2005), ou seja, no caso dos autos: em 30.1.2006, afasta-se a regra prescricional denominada "cinco mais cinco". Aplica-se, portanto, o preceito contido no art. 3o da aludida Lei Complementar; isto é, prescrição qüinqüenal para parcelas do indébito tributário. Agravo regimental improvido.” (STJ, 2a Turma, AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 1014383/SC, Processo no 200702939252, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Julgado em 23/09/2008, DJE DATA: 23/10/2008) - grifos acrescidos

Depreende-se, portanto, que se mostra superada a questão relativa à aplicabilidade da LC no 118/2005, haja vista que, como dito, às ações ajuizadas anteriormente à sua vigência, aplica-se o prazo decenal e, às posteriores a 9/6/2005, o prazo quinquenal.

Na espécie, a ação mandamental foi ajuizada em 24/08/2011, após o momento a partir do qual passou a ser aplicado o prazo de 05 (cinco) anos instituído LC no 118/2005. À vista disso, conclui-se que, ao caso dos autos, o prazo prescricional do direito à compensação das parcelas recolhidas indevidamente é de 05 (cinco) anos.

Dessa forma, verificada a situação de divergência entre o v. acórdão e a orientação adotada no recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, revela-se necessário o juízo positivo de retratação, para acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela União Federal, a fim de integrar o julgado, emprestando-lhe efeitos integrativos e, no ponto, modificativos, mantidos os demais aspectos proferidos no v. acórdão embargado.

É o suficiente.

Ante o exposto, em juízo de retratação, acolho parcialmente os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. TEMA 137 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela impetrante e pela União Federal – Fazenda Nacional, bem como remessa necessária, em mandado de segurança que objetiva afastar a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre determinadas verbas trabalhistas, entre elas valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento por doença ou acidente, salário-maternidade, férias gozadas e terço constitucional de férias, além de reconhecer o direito à compensação de valores recolhidos indevidamente.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento do empregado por motivo de doença ou acidente e sobre o adicional constitucional de férias, bem como declarar o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, observadas as limitações legais.

3. Em julgamento anterior, a Segunda Turma negou provimento às apelações das partes e deu parcial provimento à remessa necessária para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, observadas as limitações legais. Embargos de declaração foram rejeitados. Após interposição de recursos especial e extraordinário, os autos retornaram à Turma para eventual juízo de retratação em razão de precedentes vinculantes do STF e do STJ.

4. A Segunda Turma realizou juízo de retratação para adequação do acórdão às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 72 e 985 da repercussão geral. Sobreveio nova devolução dos autos pela Vice-Presidência da Corte para exame de eventual juízo de retratação quanto ao prazo prescricional aplicável à repetição de indébito tributário, à luz do Tema 137 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável ao direito de repetição ou compensação de indébito relativo a tributos sujeitos a lançamento por homologação em ação ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.269.570/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 137), fixou entendimento de que, para as ações ajuizadas a partir de 9/6/2005, aplica-se o art. 3o da Lei Complementar no 118/2005, segundo o qual o prazo prescricional é de cinco anos contados do pagamento antecipado do tributo sujeito a lançamento por homologação.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 566.621, também firmou orientação no sentido de que o prazo decenal se aplica apenas às ações ajuizadas antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, enquanto às ações propostas após 9/6/2005 incide o prazo prescricional quinquenal.

8. No caso concreto, o mandado de segurança foi ajuizado em 24/8/2011. A data é posterior ao termo inicial de aplicação do prazo quinquenal previsto na Lei Complementar no 118/2005.

9. Verifica-se, portanto, divergência entre o acórdão anteriormente proferido e a orientação firmada em recurso repetitivo. A situação autoriza o juízo positivo de retratação para adequar o julgado ao entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Em juízo de retratação, embargos de declaração parcialmente acolhidos para integrar o acórdão e reconhecer a aplicação do prazo prescricional de cinco anos para a compensação de indébito tributário, mantidos os demais aspectos do julgado.

Tese de julgamento: “1. Para ações ajuizadas após 9/6/2005, o prazo prescricional para repetição ou compensação de indébito relativo a tributos sujeitos a lançamento por homologação é de cinco anos, contados do pagamento antecipado. 2. A orientação firmada no Tema 137 do STJ impõe a adequação do acórdão em juízo de retratação quando verificada divergência quanto ao prazo prescricional aplicável.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 150, §1o; CTN, art. 168, I; Lei Complementar no 118/2005, art. 3o; CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 04.08.2011; STJ, REsp 1.269.570/MG, Primeira Seção, Tema 137; STJ, AgRg no REsp 1.014.383/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.09.2008.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, em juízo de retratação, acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão